Tribunal: TJDFT
Processo: 0783401-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Agravada em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, condenou o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação e suspendeu a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da concessão de gratuidade de justiça.
2. A embargante aduz que o julgado padece de contradição tendo em vista que não há respaldo legal para a atribuição do benefício da gratuidade de justiça a um ente público. Ainda, ressalta a existência de contradição também na fixação dos honorários advocatícios sobre a condenação, tendo em vista tratar-se de demanda de cunho declaratório.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste vício de contradição a ser sanado. Isto porque a contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie.

6. Conquanto inexista contradição no julgado, trata-se de hipótese de inequívoco erro material. O acórdão desta Turma Recursal negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal e, ao final, condenou o recorrente vencido ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação. A se considerar a sucumbência recursal e a ausência de condenação, por se tratar de demanda de natureza desconstitutiva, o valor atribuído à causa deve ser o parâmetro adotado para a quantificação da verba honorária de sucumbência, no percentual de 10%, conforme definido no acórdão.

7. Ainda, verifica-se inequívoco erro material na concessão de benefício da gratuidade de justiça ao Distrito Federal.

8. Em face dos erros materiais, o acórdão embargado deve ser corrigido a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, afastando-se a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial por não se tratar de hipótese de concessão de gratuidade de justiça ao recorrente.
9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para reconhecer o material já referido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.